Tribunal: STF
Processo: HC 236604
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 150 DA REPERCURSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Darley Barros Júnior em benefício de J.M.P., contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.465.038-SP, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara da comarca de Ilha Solteira/SP, em 23.5.2022, julgou procedente a denúncia, para condenar o paciente “como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fls. 119-126, e-doc. 5).



    3. Em 25.4.2023, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Renato Genzani Filho, deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0001928-34.2017.8.26.0246, interposta pela defesa,“para afastar a circunstância judicial de consequências do crime, reduzindo a pena-base para 1/6 acima do mínimo legal, com a consequente redução das penas definitivas para 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença” (fl. 169, e-doc. 5). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO Art. 171, caput, do Código Penal Réu condenado a 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo - Pedido de absolvição - Descabimento - Autoria e materialidade bem comprovadas - Réu que adquiriu um automóvel da vítima mediante ardil, entregando-lhe como pagamento títulos que sabia que não seriam compensados e, após, evadindo-se para local incerto e não sabido - Engodo na negociação da compra e venda do veículo que restou bem comprovado nos autos - Responsabilização que se impõe - Penas - Reforma - Primeira fase - Pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes e das consequências do crime - Decréscimo patrimonial suportado pela vítima que não desborda do normal à espécie – Manutenção apenas dos maus antecedente que justifica a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal (1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa) - Segunda fase - Ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes - Pena- base inalterada - Terceira fase - Ausência de causas de aumento ou de diminuição - Penas definitivas reduzidas para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo - Regime semiaberto bem fixado ante os maus antecedentes do réu - Impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de sursis - Artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal - Apelação parcialmente provida, nos termos do Acórdão” (grifos no original, fl. 170, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.465.038/SP. Em 9.8.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Francisco Bruno, negou seguimento ao recurso, por intempestividade (fls. 63-64, e-doc. 6).



     



    5. O agravo em recurso especial interposto contra aquela decisão não foi conhecido pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 25.10.2023 (fl. 93, e-doc. 6).



     



    6. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, que não conheceu do agravo regimental do paciente (fls. 153-154, e-doc. 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 153, e-doc. 6).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que ”as circunstâncias judiciais negativas e desfavoráveis ao réu não são aptas a fundamentar a aplicação de regime prisional mais gravoso” (fl. 3, e-doc. 1). 



     



    Sustenta que ”os antecedentes do réu são antigos (mais de cinco anos) e não podem servir de maus antecedentes em razão ao direito ao esquecimento, entendimento pacífico desta Corte, bem como em respeito a vedação à adoção de pena de caráter perpétuo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que, “[a]fastada a valoração negativa dos antecedentes criminais em razão do lapso temporal elevado, entende-se que não há circunstância judicial negativa para ensejar o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a quantidade de pena permite” (fl. 7, e-doc. 1). 



     



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante de todo o exposto, o Impetrante, sempre com a devida vênia, vem requerer seja concedida LIMINARMENTE a presente Ordem de Habeas Corpus, com fulcro no artigo 5º, incisos XLVII, alínea ‘b’ e LXVIII da CF/88 e Súmula 440 STJ, determinando-se a alteração da pena base para a fixação no seu patamar mínimo legal de 1 ano de reclusão e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto, informando-se o Juízo a quo - 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (processo original 0001928- 34.2017.8.26.0246 que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilha Solteira/SP) - , até o julgamento da presente medida, mercê do devido processo legal, bem como no mérito manter a alteração da pena base no seu patamar mínimo legal de 1 ano de reclusão e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto, após as informações do juízo coator”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, limitou-se a não conhecer do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.465.038/SP, com fundamento na Súmula n. 182 daquele Superior Tribunal, mantida a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso especial interposto na origem.



    Também não houve pronunciamento do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a pretensão de desconsideração dos antecedentes do paciente na primeira fase da dosimetria da pena, com base no direito ao esquecimento. 



     



    A ausência de manifestação das instâncias antecedentes impede o conhecimento inaugural da matéria por este Supremo Tribunal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República). 



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie vertente.



    10. Este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (RE n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso) e concluiu, em 18.8.2020, pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Consta na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    11. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por ilegal os julgados das instâncias antecedentes. Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É válida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133- AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” (HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    12. Mantida a pena aplicada pelas instâncias antecedentes, é inviável a fixação de regime prisional mais brando, considerando os parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se com o resguardo jurídico necessário à manutenção do cuidado decorrente do sigilo gravado nos autos.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora